Tribunal: TJPA
Processo: 0823257-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823257-97.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO NO ESTADO DO PARA (INCLUSIVE PESQUISAS MINERAIS)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0823257-97.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE
: Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado do Pará – SITRAMICO

RECORRIDO(A)
: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sindicato autor contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da ação civil pública ajuizada contra entidade de previdência privada, por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos sustentam, em síntese:

(i) a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos constitucionais relativos à legitimidade sindical e à inafastabilidade da jurisdição (arts. 5º, XXXV, 8º, III e 129, §1º, da CF);

(ii) contradição interna na fundamentação do acórdão embargado;

(iii) necessidade de efeito modificativo do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm objeto restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inclusive quanto à legitimidade e à inadequação da via eleita para defesa de interesses individuais homogêneos por meio de Ação Civil Pública envolvendo previdência privada.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados não implica omissão, quando o fundamento adotado é suficiente para a solução da controvérsia.

6. Inexistentes os vícios alegados, trata-se de inconformismo que busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado.”

“Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0823257-97.2018.8.14.0301, em que figuram como Recorrente SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO PARÁ – SITRAMICO e como Recorrido FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DO PARÁ – SITRAMICO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 15566897, acolheu a preliminar de
ausência de interesse processual
em razão da
inadequação da via eleita
, e extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia – atinente à cobrança de contribuições extraordinárias em plano de previdência privada fechada – não comporta veiculação por meio de Ação Civil Pública, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85. Revogou-se, ademais, a tutela antecipada outrora deferida. O Juízo também deixou de condenar o autor em custas e honorários, por força do art. 18 da referida lei.

O recurso foi conhecido, mas desprovido por unanimidade, nos termos do acórdão de Id nº 29529910, que consignou, em resumo, que:
(i) não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, porquanto o juízo singular enfrentou de forma adequada a controvérsia posta;
(ii) a via da Ação Civil Pública é inadequada para veicular pretensão que envolve contribuições previdenciárias em plano fechado, uma vez que os beneficiários são individualmente determinados, conforme vedação expressa do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85.

Contra o referido acórdão, o Sindicato opôs
Embargos de Declaração
(Id nº 29795426), nos quais sustenta a existência de vícios no julgado, especialmente por:
(i) suposta omissão quanto à análise dos fundamentos constitucionais invocados, notadamente os artigos 5º, XXXV, 8º, III, e 129, §1º, da Constituição Federal;
(ii) ausência de enfrentamento da tese da legitimidade das entidades sindicais para tutela de interesses individuais homogêneos;
(iii) alegação de contradição interna no julgado ao reconhecer fundamentação “concisa, porém suficiente”, sem, no entanto, analisar os principais fundamentos jurídicos e constitucionais da causa;
(iv) pleiteia o reconhecimento dos vícios apontados com efeitos modificativos, a fim de que seja admitida a via processual eleita e determinado o regular processamento da Ação Civil Pública.

A PETROS apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
(Id nº 29919765), defendendo a rejeição do recurso, sob o argumento de que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Argumenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando rediscutir o mérito. Assevera, ainda, que os fundamentos da decisão foram claros e suficientes, e que a tese da inadequação da via coletiva foi corretamente acolhida, com base na jurisprudência consolidada e na literalidade do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Pará – SITRAMICO contra o
acórdão de Id nº 29529910
, por meio do qual esta Turma, à unanimidade,
negou provimento à apelação cível
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação civil pública ajuizada em desfavor da Fundação PETROS, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar inadequada a via eleita, à luz do disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85.

De início, observo que o recurso atende aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo, pois, ao exame do mérito.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Trata-se, portanto, de
via recursal de fundamentação vinculada e de objeto limitado
, que não se destina à reanálise do mérito da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados, mas sim à correção de vícios formais que comprometam a clareza, a integridade ou a completude do julgado.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão e contradição
, ao deixar de apreciar os dispositivos constitucionais invocados — notadamente os artigos
5º, XXXV
,
8º, III
, e
129, §1º
da Constituição Federal — e ao não reconhecer a legitimidade das entidades sindicais para a defesa coletiva de interesses individuais homogêneos, além de não se manifestar sobre a suposta natureza coletiva dos direitos controvertidos.

Todavia,
tais alegações não se sustentam
.

O acórdão impugnado enfrentou de forma
direta, clara e suficiente
todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a tese de inadequação da via eleita para o ajuizamento de ação civil pública que discute contribuições extraordinárias de plano de previdência complementar fechada e reconheceu que os beneficiários da pretensão deduzida são
individualmente determinados
, o que afasta a possibilidade de tutela coletiva.

Além disso,
a simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte não configura omissão
.

Na realidade, os embargos opostos veiculam
mero inconformismo
com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que não se coaduna com os limites objetivos dos embargos de declaração.

A pretensão da parte embargante é, pois, de
reexame da matéria
, objetivando rediscutir fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados no julgamento da apelação, o que é manifestamente
incompatível com a via aclaratória
.

Dessa forma,
não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
, por ausência dos requisitos legais e por se tratar de
tentativa de rediscussão da matéria
já decidida por esta Turma, o que é
vedado na via dos aclaratórios
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025